Tribunal: TJDFT
Processo: 0703980-40.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a jurisprudência majoritária, a exclusão contratual para cobertura da internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, quando há recomendação médica específica para tanto, é conduta abusiva do plano de saúde, que afronta os princípios da boa-fé, da dignidade da pessoa humana e a da garantia constitucional de acesso à saúde.
2. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física dele, ou mesmo provoque um agravamento do estado de saúde, o que não se encontra efetivamente comprovado nos autos.
3. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica direito à reparação por dano moral.
4. Apelação conhecida e não provida.